Tribunal: TJBA
Processo: 8081138-34.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8081138-34.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DENISON SOUZA ANDRADE Advogado(s): ADVESON FLÁVIO DE SOUZA MELO ACORDÃO APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. TÉCNICO JUDICIÁRIO. ADMINISTRADOR DE FÓRUM. UNIDADE GESTORA. CARGO DE DIREÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 11.919/2010. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 10/2010. ATO ADMINISTRATIVO SECUNDÁRIO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES LEGAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. HIERARQUIA NORMATIVA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. INTERESSE DE AGIR. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL. PERCENTUAL INFERIOR AO LEGALMENTE DEVIDO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PERSISTENTE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. PERCENTUAL LEGALMENTE ESTABELECIDO. REDUÇÃO INDEVIDA DE 75% PARA 20%. ILEGALIDADE RECONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SUPREMACIA DA LEI SOBRE ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO SUBJETIVO LÍQUIDO E CERTO. CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO VERSUS ALTERAÇÃO DE PERCENTUAL. FACULDADE DE CONCEDER VERSUS OBRIGATORIEDADE DE OBSERVAR PERCENTUAIS LEGAIS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECRETO REGULAMENTADOR QUE VIOLA PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS FUNDAMENTOS. AUTORIZAÇÃO LEGAL PREEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8081138-34.2020.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.